Tribunal: TJMT
Processo: 1005381-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005381-65.2020.8.11.0041
APELANTE: JAQUELINE BEZERRA MORAES
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPARECEU A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de perícia médica para apuração da existência e do grau da incapacidade alegada pela parte autora, indispensável é a sua intimação pessoal para comparecimento ao local do exame, no dia e horário previamente designados, por se tratar de ato personalíssimo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005381-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE BEZERRA MORAES - CPF: 029.284.671-14 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPARECEU A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de perícia médica para apuração da existência e do grau da incapacidade alegada pela parte autora, indispensável é a sua intimação pessoal para comparecimento ao local do exame, no dia e horário previamente designados, por se tratar de ato personalíssimo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005381-65.2020.8.11.0041

APELANTE:

JAQUELINE BEZERRA MORAES

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAQUELINE BEZERRA MORAES
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e, por consequência, extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo art. 487, Inciso I, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante aduz que conforme “
jurisprudência seja do STJ, seja dos demais Tribunais de Justiça já pacificaram entendimento de que,
diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia),
i
mpõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça
”

(sic).

Defende que
“
a intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado”
(sic), assim, se faz necessário anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente o autor, ora apelante, para comparecer ao ato.

Ademais, é de se ressaltar, a intimação pessoal do autor, no caso, deve se dar por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275 e 474, do CPC.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
, para o regular processamento do feito, a fim de efetivar a intimação pessoal do autor recorrente, e não sendo esse o entendimento, desde logo postula pela sua reforma, alterando-se a sua fundamentação para extinção sem resolução de mérito (Id 192579169).

Contrarrazões ofertadas no Id 192579171, requerendo o desprovimento do recurso.

Dispensado do recolhimento do preparo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id 192605196).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e, por consequência, extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo art. 487, Inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Contra essa decisão, o autor interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimado pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
08/02/2020
, sendo que a parte requerida devidamente intimada apresentou contestação em
15/09/2021
(Id 192578196).

Assim que a parte a parte autora foi intimada para a realização do ato pericial, a mesma impugnou a nomeação do perito por ausência de especificação em ortopedia/traumatologia, requerendo a sua substituição.

Após, o juízo determinou a realização de mutirão para avaliação médica no dia 30/09/2022, onde determinou a intimação das partes por meio de seus advogados, que restou inexitosa (Id 192579153).

O patrono da parte autora manifestou-se informando que a parte autora estava ausente da comarca na época do agendamento da audiência requerendo reagendamento da mesma (Id 192579158).

O juízo determinou nova data para perícia, designada para 13/07/2023 (Id 192579164), que resultou na certidão informando que a parte autora não compareceu ao mutirão (Id 192579166).

Em seguida sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido formulado na inicial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (Id 192579168).

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica, todavia, no caso dos autos, verifica-se que, em que pese tenha havido a tentativa de intimação pessoal, esta restou infrutífera.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada.

A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata-se de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).
(N.U 1013938-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023